Tribunal: TJSP
Processo: 2235466-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. JUROS DE MORA SOBRE MULTA FISCAL PUNITIVA. É possível a incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva pelo fato de esta integrar o crédito tributário. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. 2. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. Os honorários advocatícios administrativos não se confundem com os

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. JUROS DE MORA SOBRE MULTA FISCAL PUNITIVA. É possível a incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva pelo fato de esta integrar o crédito tributário. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. 2. HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. Os honorários advocatícios administrativos não se confundem com os honorários advocatícios judiciais. Os honorários advocatícios administrativos são exigidos pela FESP para celebração de acordo extrajudicial ou para pagamento administrativo de débito inscrito. Somente os honorários advocatícios judiciais devem observar o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Inexistência de irregularidade. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS FIXADOS PELO MM. JUIZ A QUO. Honorários regularmente fixados, conforme disposto no artigo 827, do Código de Processo Civil. Observância de norma legal. 4. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Deve ser observada a aplicação da porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2235466-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante CCM CONSTRUÇÕES
METÁLICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
2/11
Voto no 18.378
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000
Agravante: CCM Construções Metálicas Caldeiraria e Equipamentos Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Carlos Eduardo Montes Netto
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. JUROS DE MORA
SOBRE MULTA FISCAL PUNITIVA. É possível a incidência de juros
de mora sobre a multa fiscal punitiva pelo fato de esta integrar o
crédito tributário. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. 2.
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. Os honorários advocatícios
administrativos não se confundem com os honorários advocatícios
judiciais. Os honorários advocatícios administrativos são exigidos
pela FESP para celebração de acordo extrajudicial ou para
pagamento
administrativo
de
débito
inscrito.
Somente
os
honorários advocatícios judiciais devem observar o disposto no
artigo
85
do Código de Processo Civil. Inexistência de irregularidade.
3.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
INICIAIS
FIXADOS PELO MM. JUIZ A QUO . Honorários regularmente
fixados, conforme disposto no artigo 827, do Código de Processo
Civil. Observância de norma legal. 4. APLICABILIDADE DO ÍNDICE
DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL No
13.918/09.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Deve ser observada a aplicação da
porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios
relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua
aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
3/11
Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou
sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Execução Fiscal no 1500814-74.2019.8.26.0291, interposto contra a r.
decisão de fls. 119/122, proferida pelo MM. Juiz do Serviço de Anexo Fiscal da
Comarca de Jaboticabal, que acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade apenas para reduzir o valor da multa ao patamar de 100% (cem por
cento) do valor da obrigação principal. Pela sucumbência condenou a excepta ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido pela parte excipiente (diferença entre o valor cobrado e
devido).
A particular interpôs o recurso sustentando, em síntese,
que diante da crise financeira enfrentada deve ser concedida a Justiça Gratuita.
Menciona que não pode incidir juros de mora sobre multa fiscal punitiva e que
indevida a inclusão de honorários administrativos. Sustenta, ainda, ser indevida a
fixação de honorários iniciais pelo Juízo a quo e que deve ser aplicada a taxa SELIC.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 170/180).
Houve o deferimento parcial da antecipação da tutela
recursal (fls. 162/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
4/11
O particular peticionou informando que deseja realizar
sustentação oral, e, portanto, se opõe quanto à forma de julgamento virtual (fls.
162/164).
É o relatório.
O recurso comporta parcial procedência.
Inicialmente, diante dos documentos acostados aos
autos, defere-se a assistência judiciária gratuita apenas e tão somente para este
incidente (fls. 26/43).
Quanto aos juros de mora incidente sobre multa fiscal
punitiva, regular à aplicação, pelo fato desta integrar o crédito tributário.
Neste sentido, tem-se manifestado o E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE
MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS
AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1.
Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção
do
STJ no sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora
sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário." (REsp
1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual
modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
5/11
2/6/2010. 2. Agravo regimental não provido (Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.12.2012
AgRg no REsp
1335688/PR

Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2012/0153773-0)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA FISCAL PUNITIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante
não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as
conclusões alcançadas no julgamento monocrático. 2. Com efeito,
a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência
deste Tribunal quanto à legitimidade de incidência de juros de mora
sobre multa fiscal punitiva pelo fato de esta integrar o crédito
tributário. Precedentes: AgInt no AREsp. 870.973/MG, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2016, REsp. 834.681/MG, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.6.2010 e REsp. 1.783.152/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2019.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho - AgInt no AREsp 1155324/RJ Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial
Primeira Turma
DJe
10.05.2019).
No tocante a fixação de honorários advocatícios
administrativos também não merece prosperar o quanto sustentado.
Cumpre
esclarecer
que
honorários
advocatícios
administrativos não se confundem com honorários advocatícios judiciais, pois
apenas o último deve observar o disposto no artigo 85 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
6/11
Civil.
Os honorários advocatícios administrativos fixados pela
FESP referem-se à celebração de acordo extrajudicial ou pagamento administrativo
de débito inscrito.
Assim, inexistente ilegalidade na cobrança de honorários
advocatícios administrativos por parte da Fazenda Pública.
Neste sentido, em casos análogos, já se manifestou este
E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução
fiscal
Honorários
advocatícios administrativos. Os honorários judiciais, cuja fixação há
de observar o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil,
não se confundem com os exigidos administrativamente pelo
exequente para o caso de pagamento extrajudicial Precedentes
desta E. Corte Recurso desprovido (Agravo de Instrumento no
2257577-54.2019.8.26.0000, Capital, Relator Des. Renato Delbianco,
2a Câmara de Direito Público, j. 16.12.19).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Exceção de pré-executividade
Insurgência contra o arbitramento de honorários advocatícios
exigidos pela FESP no percentual de 20%, que são fixados para a
hipótese de pagamento espontâneo ou parcelamento do débito na
via administrativa. Honorários advocatícios judiciais arbitrados em
10% que não se confundem com honorários extrajudiciais Recurso
não provido (Agravo de Instrumento no 221717795.2019.8.26.000,
Capital, Relator Des. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público,
j. 08.11.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
7/11
O mesmo em relação ao quanto sustentado sobre a
fixação de honorários advocatícios iniciais pelo MM. Juiz a quo.
De acordo com o disposto no artigo 827, do Código de
Processo Civil, na execução por quantia certa, o juiz deverá ao despachar a inicial,
fixar, de plano, os honorários advocatícios.
No mais, só haverá redução dos honorários advocatícios,
em caso de cumprimento do disposto no §1o, do mesmo diploma legal:
Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários
advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor
dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
Deste modo, não há qualquer irregularidade, mas tão
somente o cumprimento de norma legal.
No que tange à aplicação da taxa SELIC, o C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, considerou
constitucional a aplicação da taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São
Paulo, no Incidente de Inconstitucionalidade no 102.207-0/9, em que foi relator o
Eminente Des. Barbosa Pereira.
Portanto, deve ser aplicada referida taxa à dívida
tributária, não sendo inconstitucional a sua incidência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
8/11
Incidente de Inconstitucionalidade Execução Fiscal Juros de mora
Taxa SELIC parágrafos 2o e 3o do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/98
e dos parágrafos 1o e 3o, do art. 96, da Lei Estadual 6.374/89, com a
redação da 10.619/00 Ilegalidade Inconstitucionalidade Não
ocorrência Admissibilidade da aplicação da taxa Constitucionalidade
declarada Ação improcedente.
No mesmo sentido é a posição do E. Superior Tribunal
de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ICMS. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. LEGITIMIDADE.1. No Estado de São
Paulo é legítima a utilização da taxa SELIC como índice de juros de
mora sobre impostos pagos em atraso, ante a existência de norma
estadual
nesse
sentido
(Lei
10.175/98).Precedente:
EREsp
623822/PR, 1a Seção, Min. Teori Zavascki, DJde 12.09.2005. 2.
Recurso especial a que se dá provimento.” (Recurso Especial
889.210/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
v.u., j.07/12/2006).
Ressalte-se,
ainda,
que
em
relação
à
inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009, verifica-se que o C. Órgão Especial já
se manifestou sobre a questão:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
9/11
mínimo da taxa SELIC -Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito
que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que
se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF -
§§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos
quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas
STF
que,
nessa
linha,
em
oportunidades
anteriores,
firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão
nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo
diverso" Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de
juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF -
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na
aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro,
bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação originária de
0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
10/11
não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial
da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição,
em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI
n° 442 - Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
maioria de votos, j. 27/02/2013).
Portanto,
de
rigor
adotar-se
a
posição
acima
mencionada, determinando-se a aplicação da taxa SELIC até que sobrevenha
alteração da legislação que rege a matéria.
Diante disso, a r. decisão agravada merece parcial reforma
para tão somente atualizar o valor do débito aplicando-se a SELIC.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.378 - Agravo de Instrumento no 2235466-42.2020.8.26.0000 - Jaboticabal - PAT
11/11
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator